Tribunal: CARF
Processo: 18470.724073/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.724073/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.001 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
COLÉGIO BARONESA DA TAQUARA S/C LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
LEI. TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRONUNCIAMENTO.
COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.724073/2011-81
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.001 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724073/2011-81

Relatório
Trata o presente processo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, por
meio do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional à folha 19, emitido em
11/05/2011, em virtude da contribuinte possuir débitos com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil com a exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da Lei Complementar
123/2006.
Em sua impugnação (folhas 03/10), a contribuinte apresentou as alegações assim
sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:
3. A impugnação alega em síntese:
3.1. que a pessoa jurídica fez de forma tempestiva e regular sua opção pelo
Simples nacional, de acordo com as normas estabelecidas pelo Comitê Gestor do
Simples Nacional. Entretanto, para sua surpresa, seu requerimento foi indeferido por
existirem débitos tributários, das quais não tinha conhecimento;
3.2. que a descoberta do indeferimento do pedido se deu mediante consulta à
Internet, pois não lhe fora enviada notificação de indeferimento do pedido por AR ou
outra forma de notificação pessoal do contribuinte;
3.3. transcreve Acórdão acerca da exclusão do Simples Nacional, na qual na
ementa fica consignado que “a notificação do administrado acerca dos atos
administrativos que impliquem extinção, modificação ou supressão de direitos deve
ser pessoal ou pela via postal, e só subsidiariamente por edital, quando incerto seu
domicílio”;
3.4. que devido à falta da regular notificação da exclusão da pessoal jurídica do
Simples Nacional, este teve seu direito de defesa cerceado;
3.5. continua sua defesa tecendo argumentos sobre a exclusão do Simples
Nacional e sua falta de notificação regular, tornando o ato administrativo perpetrado
nulo;
3.6. a seguir argumenta sobre o fato de que impor à empresa que não tenha
débitos tributários para que lhe seja concedida tratamento mais favorável é impor um
meio coercitivo para a cobrança de um tributo. E, transcreve a Súmula 70 do STF que
fala que é inadmissível a interdição de um estabelecimento como meio coercitivo pata
cobrança de tributos;
3.7. transcreve várias súmulas acerca de apreensão de mercadorias (Súmula 323
SRF), acerca da fiscalização dos livros comerciais e que não é lícito à autoridade
proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas;
3.8. menciona a possibilidade do STF suspender a aplicação do art. 17, inciso V
da Lei Complementar 123/2006;
3.9. requer que todo débito tributário seja declarado extinto, em virtude da
“prescrição tributária” e que seja elaborada planilha demonstrativa clara e completa
demonstrando seus débitos tributários;
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.001 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724073/2011-81

3.10. requer que este processo seja levado ao conhecimento das administrações
tributárias do estado e do município do Rio de Janeiro;
3.11. requer que toda e qualquer comunicação relativa ao presente processo seja
direcionada para a Rua Santo Amando, 234, Campo Grande, Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do RJ, CEP 23052430, aos cuidados de Alair Marquinez da Cruz;
3.12. requer a aplicação do efeito suspensivo em até 48 horas após o
recebimento deste “recurso”, aos débitos constantes da base de dados da Receita
Federal;
3.13. Por fim, requer que seja “mantida/inscrita no Simples Nacional com
efeitos ex tunc”.
No acórdão a quo (folhas 27/45), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista, em síntese do essencial, que o ato administrativo que
indeferiu a opção pelo Simples não é nulo e que a contribuinte não comprova ter regularizado as
eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional até o prazo final para sua
opção (31/01/2011).
Ciência do acórdão DRJ em 10/04/2012 (folha 48). Recurso voluntário
apresentado em 10/05/2012 (folha 51).
A recorrente, às folhas 51/53, alega, em breve síntese do necessário: (i) flagrante
ilegalidade da disposição contida na Lei Complementar no 123/2006, que como meio de coagir o
contribuinte a pagar em dia seus impostos e contribuições, o excluía do Simples Nacional; (ii)
que deve ser dado imediato reparo à decisão flagrantemente ilegal da DRJ que não enfrentou a
questão da ilegalidade e da obediência e observância ao texto constitucional; (iii) que o art.17 da
Lei Complementar no 123/2006 é iníquo e a lei aprovada por técnicos sem qualquer legitimidade
legal, sendo os membros de nosso congresso apenas marionetes neste espetáculo teatral, pois o
art. 179 da Constituição Federal prevê tratamento mais favorecido aos micro e pequenos
empresários; (iv) que mantém e reafirma todos os argumentos trazidos na peça de bloqueio
inicial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo.
O art. 16, III, do Decreto 70.235/72 estabelece que a impugnação – designação
genérica que inclui a manifestação de inconformidade e o recurso voluntário – deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir. O art. 17 do mesmo Decreto determina que considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
A recorrente apresenta apenas o argumento genérico de que “mantém e reafirma
todos os argumentos trazidos na peça de bloqueio inicial”, além de alegar a ilegalidade de um
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.001 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724073/2011-81

dispositivo legal, em ilógica contradição em termos, bem como sua inconstitucionalidade, da
qual falece competência a este colegiado para pronunciamento, em função do teor da súmula a
seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Desta forma, não há litígio a julgar.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital